Tribunal: TJSP
Processo: 0089303-45.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Roubos majorados – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas mantidas no mínimo – As circunstâncias concretas não demonstram culpabilidade exacerbada – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi compensada com a agravante da reincidência - Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada –

Ementa:
Roubos majorados – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas mantidas no mínimo – As circunstâncias concretas não demonstram culpabilidade exacerbada – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi compensada com a agravante da reincidência - Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada – Inviável a utilização do mero número de causas de aumento para aplicar fração superior à mínima – Súmula 443 do STJ – Concorrendo mais de uma causa de aumento prevista pela parte especial do Código Penal, aplica-se somente a que mais aumenta, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP – Aumento decorrente da continuidade delitiva diminuído para a fração de 1⁄4, por se tratar de quatro crimes – Regime fechado mantido, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada.